Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710391-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KELLY LOLYANNE GOMES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Pensão por morte. Filha de servidor público. Invalidez não comprovada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade judiciária II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante se enquadra na condição de inválida para fins de concessão de pensão por morte, em razão de transtorno de personalidade; (ii) estabelecer a prevalência entre a documentação médica particular e o laudo pericial oficial produzido pela Junta Médica da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). III. Razões em decidir 3. Os transtornos de personalidade, a depender de sua gravidade e dos prejuízos que causam à vida do indivíduo, podem levar à incapacidade para o trabalho. No entanto, é imprescindível que haja comprovação clínica e pericial da extensão dos sintomas e de como eles afetam diretamente a capacidade funcional da pessoa. 4. O laudo elaborado por perito judicial, que conclui pela inexistência de invalidez ou deficiência, prevalece sobre a documentação médica particular, salvo quando houver provas robustas que possam afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 5.Ausente prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo pericial, não se mostra cabível o deferimento do pedido de pensão. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.112/1990, art. 217, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0712129-67.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, APC no 0703736-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora desconsiderou a prova pericial produzida em juízo que atestou a condição de invalidez da recorrente; b) artigo 217, inciso IV, alínea "b", da Lei 8.112/1990, ao argumento de que o acórdão recorrido interpretou erroneamente o dispositivo ao exigir comprovação contemporânea da invalidez à data do óbito, quando a lei não estabelece tal limitação temporal. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 40, § 7o, inciso I, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 217, inciso IV, alínea "b", da Lei 8.112/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso dos autos, não restou comprovada a situação de invalidez da autora/apelante. (...) A apelante, por sua vez, apesar de devidamente intimada, não se manifestou sobre o referido laudo pericial (ID no 70584650), o que implica aceitação tácita das conclusões apresentadas pelo perito judicial. Registre-se que, apesar de os relatórios médicos anexados aos autos indicarem que a apelante é portadora de transtorno, tais documentos não comprovam de maneira clara e objetiva a existência de incapacidade atual para o trabalho. Ademais, inexistem nos autos laudos médicos contínuos ou recentes que atestem de forma inequívoca a incapacidade da apelante para o exercício de suas atividades laborais, o que compromete a fundamentação do pedido de invalidez. Assim, inexistindo prova robusta que possa afastar as conclusões do laudo pericial, deve ser mantida a sentença recorrida". (ID 73397280). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021